Tribunal: TJSP
Processo: 1066855-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte.
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Responsabilidade objetiva dos réus, nos termos do artigo 14 do CDC. Inversão do ônus da prova. Instituição financeira ré que se desincumbiu do ônus de comprovar a origem e regularidade do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte.
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Responsabilidade objetiva dos réus, nos termos do artigo 14 do CDC. Inversão do ônus da prova. Instituição financeira ré que se desincumbiu do ônus de comprovar a origem e regularidade do débito negativado. Prática abusiva não demonstrada. Decisão reformada para julgar improcedente o pleito exordial, condenando-se o autor ao pagamento das verbas de sucumbência.

Sentença reformada. Recurso do réu provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383776
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066855-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ROBERTO DA SILVA BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu e negaram provimento ao recurso do autor. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066855-71.2019.8.26.0100 -Voto no 09277
2
Apelação no: 1066855-71.2019.8.26.0100
Apelantes/Apelados: Roberto da Silva Bezerra
Apelante/Apelada: Banco Santander Brasil S/A
Autos em primeiro grau no: 1066855-71.2019.8.26.0100
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Fabio de Souza Pimenta
Vara: 32a Vara Cível do Foro Central Cível Comarca de São Paulo
VOTO No. 09277
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
CONDENATÓRIA
A
REPARAÇÃO
PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o
pedido inicial procedente em parte.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES.
Responsabilidade objetiva dos réus, nos termos do artigo 14 do
CDC. Inversão do ônus da prova. Instituição financeira ré que se
desincumbiu do ônus de comprovar a origem e regularidade do
débito negativado. Prática abusiva não demonstrada. Decisão
reformada para julgar improcedente o pleito exordial, condenando-
se o autor ao pagamento das verbas de sucumbência.
Sentença reformada. Recurso do réu provido para julgar
improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do autor não
provido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 110/114), proferida pelo
MM. Juiz de Direito Fabio de Souza Pimenta, acrescenta-se que o pedido inicial foi
julgado procedente em parte declarar a inexigibilidade do débito proveniente do contrato
MP000166000188841066, no valor de R$185,36, com data de vencimento em 10/12/2018.
Apelou o autor a fls. 125/131. Afirma não ser aplicável a
súmula 385 do STJ no caso, requerendo a condenação do réu ao pagamento de indenização
por danos morais.
A instituição financeira ré apelou alegando ser cabível a
reforma da in totum da decisão primeva (fls. 135/139), uma vez que regular a inscrição do
nome do autor em órgão de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066855-71.2019.8.26.0100 -Voto no 09277
3
Contrarrazões a fls. 152/156 e fls. 158/165.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
objurgada.
2. Recebo os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo,
deixando de intimar os apelados para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos
autos.
Passo ao voto.
Trata-se, na hipótese, de ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais. Alega ter recebido em sua casa
cobrança no valor de R$ 185,36 (cento e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), com
vencimento em 10/12/2018, referente ao contrato no MP000166000188841066, o qual
desconhece. Aduz que “A parte autora foi surpreendida com uma inscrição em seu nome
relativa à empresa ora em litígio. Por desconhecer a inscrição conforme inserido no órgão
de proteção ao crédito, buscou o autor maiores informações sobre o registro” (fls. 01).
Infrutíferas as tentativas de solucionar a controvérsia na
esfera administrativa, houve por bem propor a competente ação judicial para perseguir os
direitos que entende terem sido violados. Com a inicial, juntou documentos (fls. 07/16).
Sobreveio sentença de procedência em parte do pedido,
consoante já mencionado alhures.
É cediço que as atividades desempenhadas pelas instituições
financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, estão abarcadas pelo
conceito de serviços ao consumidor, o que se infere da leitura do artigo 3o, §2o, da Lei no
8.078/90. Tal entendimento também foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em
sua Súmula no 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Ressalte-se que competia sobremaneira aos requeridos o ônus
da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Também não se olvide que a responsabilidade dos réus no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 14 do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066855-71.2019.8.26.0100 -Voto no 09277
4
Consumidor.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
“CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. INCLUSÃO DOS
DADOS
DO
USUÁRIO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS
VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. PLEITO PARA
QUE SE REAVALIE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA No 7/STJ. DANO MORAL
CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. A responsabilidade
da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, até
porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas
necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois incluiu os
dados
da
usuária
em
cadastro
de
inadimplentes
injustificadamente. 2. As instâncias ordinárias, com base no
princípio da boa-fé e das provas colacionadas, concluíram que a
correntista era detentora do direito ora pleiteado e que havia
motivo suficiente para a condenação de pagamento em dobro dos
valores indevidamente descontados pelo banco. Entendimento
diverso por meio do especial demandaria o revolvimento do
acervo probatório. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$
8.000,00 (oito mil reais) para reparação do dano moral pelo ato
ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as
condições econômicas das partes. 4. Este Sodalício Superior
altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em
que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou
exorbitante, situação que não se faz presente. 5. O banco não
apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.” AgRg no AREsp 599830/
DF. Relator Moura Ribeiro 24/02/2015 (grifos nossos).
Pois bem.
A negativação do nome da autora está comprovada pelo
extrato juntado pelos demandados a fls. 16.
Ao contrário do que faz crer o autor, todavia, a instituição
financeira demonstrou a contento a contratação do cartão de crédito, com a juntada das
respectivas faturas a fls. 31/45.
Destarte, tendo sido demonstrada a regularidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066855-71.2019.8.26.0100 -Voto no 09277
5
contratação do cartão de crédito, de rigor reformar a sentença para julgar improcedentes os
pedidos, condenando-se o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que ora fixo em 10% do valor dado à causa, ressalvados os
benefícios da justiça gratuita a que faz jus o requerente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor
e DOU PROVIMENTO ao recurso do banco réu para julgar improcedentes os pedidos
iniciais, condenando-se o requerente às verbas de sucumbência, tal qual consta do acórdão.
MARCOS GOZZO
Relator